Tribunal: TJMT
Processo: 1018582-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018582-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Intervenção em Estado / Município]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP , DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 33.651.993/0001-10 (AGRAVANTE), TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 33.651.993/0002-00 (AGRAVANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência a Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O 3o VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL) AVERBOU SEU IMPEDIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
— MANDADO DE SEGURANÇA — IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE — SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE — INADMISSIBILIDADE.

Incabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese. Também, não é admissível utilizar o
mandamus
como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Taipa Materiais para Construções Ltda
.
e filial
contra a decisão que indeferiu liminarmente o mandado de segurança impetrado contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
e do
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
(Id. 62722571).

Asseguram que a impetração não tem por finalidade “
atacar lei em tese e sim os efeitos desta lei em relação ao funcionamento e às atividades das impetrantes, ora agravantes
”, ou seja, “
buscam tão somente que sejam sustados os efeitos da lei estadual em seu favor, justamente porque ao impor o armazenamento das imagens das câmeras de segurança por 180 (cento e oitenta) dias, esta lei interferiu diretamente na administração interna e no poder de gestar e administração das impetrantes
”.

Requerem a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 71584480) e da Assembleia Legislativa do Estado (Id. 77515954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As agravantes
Taipa Materiais para Construções Ltda
.
e filial
impetraram mandado de segurança
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Governador do Estado de Mato Grosso
e pelo
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, fundamentado na alegação de ilegalidade e inconstitucionalidade da Lei do Estado de Mato Grosso no 11.120, de 5 de maio de 2020, porque a competência para legislar sobre direito civil é privativa da União.

É este o pedido da inicial:

[...] a) a concessão de medida liminar,
inaudita altera pars
(
sic
), a fim de sustar os efeitos da Lei Estadual no 11.120/2020 em face das impetrantes até a final apreciação do mérito;

[...]

d) ao final, seja a segurança confirmada e concedida em definitivo, nos termos da lei, já que a liquidez e certeza dos direitos invocados restam claras. [...]. (Id. 61834016, fls. 9).

Indeferi liminarmente o mandado de segurança, porque a Lei do Estado de Mato Grosso no 11.120, de 5 de maio de 2020, que dispõe sobre
o armazenamento de imagens em dispositivos de monitoramento e gravação eletrônica em circuito fechado nos estabelecimentos e locais com grande circulação de pessoas
, cuida-se de ato normativo de caráter geral e abstrato, aplicável a estabelecimentos e locais com grande circulação de pessoas. Logo, incabível a impetração contra lei em tese. Também, porque não é sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade.

Todavia, discordam as agravantes ao apontar que não pretendem a declaração de inconstitucionalidade da lei, mas tão somente a sustação dos seus efeitos.

Patente o equívoco das agravantes. Não há indicação da existência de ato de efeito concreto que decorreria da aplicação da
Lei do Estado de Mato Grosso no 11.120, de 5 de maio de 2020, que, transcrevo na parte interesse à lide:

Art. 1o Os estabelecimentos e locais com grande fluxo de circulação de pessoas, que possuam sistema de monitoramento e gravação eletrônica de imagens por meio de circuito fechado, são obrigados a manter os arquivos de imagens diárias armazenados por um período mínimo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 0h (zero hora) da data de início da gravação.

§ 1o Consideram-se locais com grande fluxo de circulação de pessoas:

I - os estabelecimentos bancários, shoppings e estabelecimentos comerciais em geral;

II - as clínicas médicas, hospitais e demais estabelecimentos de saúde, públicos ou privados;

III - os terminais de transporte rodoviário de pessoas e cargas, municipais, intermunicipais e interestaduais;

IV - os estabelecimentos de ensino em geral e as creches, públicos ou privados;

V - os condomínios residenciais, abertos ou fechados;

VI - as casas de espetáculos em geral, cinemas, museus, zoológicos e afins;

VII - as academias de ginástica, quadras esportivas, estádios, parques e afins;

VIII - (VETADO).

[...]

Art. 5o A violação de qualquer dos dispositivos contidos nesta Lei sujeitará o infrator à sanção pecuniária no montante de 5.000 (cinco mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF/MT ou índice equivalente que venha a substituí-lo, podendo ser dobrado o valor da multa, no caso de reincidência.

De fato, as agravantes pretendem, ao fim e ao cabo, utilizar o mandado de segurança como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, uma vez que não estão legitimados a fazê-lo em sede de controle concentrado de constitucionalidade, porque não integram o rol do artigo 103 da Constituição da República Federativa do Brasil e do artigo 124 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Nada obstante, o mandado de segurança “
não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005.
” (STF, Tribunal Pleno, MS 34432/DF AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2017).

Ademais, reafirmo que incabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese, no caso, a
Lei do Estado de Mato Grosso no 11.120, de 5 de maio de 2020, que dispõe sobre
o armazenamento de imagens em dispositivos de monitoramento e gravação eletrônica em circuito fechado nos estabelecimentos e locais com grande circulação de pessoas
, por se tratar de ato normativo de caráter geral e abstrato.

[...] Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato. [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 31647/DF AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2017).

[...] O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica de que ‘Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.’ (Enunciado Sumular n. 266/STF). A propósito: (AgRg no RMS n. 36.112/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/8/2012, DJe 22/8/2012 e RMS n. 18.302/SE, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 27/3/2006.) [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 64718/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de março de 2021).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021